Tribunal: TJDFT
Processo: 0718782-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718782-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE BISMARC DIAS DE FREITAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO. ART. 33, § 1o, I, DA LEI 11.343/06. GUARDA E DEPÓSITO DE PRODUTO QUÍMICO UTILIZADO NA ADULTERAÇÃO DE COCAÍNA. LIDOCAÍNA. DESTINAÇÃO ILÍCITA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apreendida considerável quantidade de substância comumente utilizada na adulteração de cocaína (lidocaína), bem como balança de precisão com resquícios de cocaína e a constatação de prensa hidráulica no local, inequívoca a materialidade do crime do art. 33, § 1o, I, da Lei no 11.343/06, sendo a manutenção da condenação medida de rigor. 2. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, conforme previsto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06, exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. Concretamente demonstrada a dedicação a atividades criminosas, em especial em relação ao tráfico, não há que se falar em redução da pena. 3. Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, § 4o, e 42, ambas da Lei 11.343/2006, bem como 44 e 59, estes do Código Penal, sustentando que o laudo atestou que a substância apreendida não seria cocaína, mas sim lidocaína, que não é considerada droga para os fins legais. Por consequência, defende preencher os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de redução da pena do tráfico privilegiado e aponta erro na dosimetria da pena. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a ausência de materialidade e o óbice à aplicação do perdimento de bens, pois o telefone celular apreendido pertence a terceiro. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 33, § 4o, e 42, ambas da Lei 11.343/2006, bem como 44 e 59, estes do Código Penal. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, constatado, no laudo definitivo, a presença de lidocaína, substância utilizada na preparação de drogas, fica caracterizado o delito previsto no art. 33, § 1o, da Lei n. 11.343/2006, não havendo falar em atipicidade. Precedentes.” (AgRg no HC n. 826.095/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). De igual teor, confira-se também as decisões monocráticas proferidas no AgRg no AREsp 2552262 (relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/06/2024) e no AREsp 2491703 (relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 23/01/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). O recurso especial tampouco merece seguir quanto às teses relativas à materialidade e ao perdimento de bens, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no REsp n. 2.083.077/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009